Tribunal: STF
Processo: Ext 1576
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2014, pelo Tratado de extradição do Brasil com a Argentina, promulgado pelo Decreto 62.979, de 11.7.1968, e pela Lei 13.445 (Lei de Migração), de 24.5.2017. 3. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, aos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. Dupla punibilidade. 4. Julgada procedente a extradição. Entrega do extraditando condicionada a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.